Tribunal: TJES
Processo: 5023487-62.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023487-62.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: L P MOVEIS LTDA e outros
RECORRIDO: ASSUCENA BRANCO DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Postula o recorrente que seja o presente recurso recebido em seu duplo efeito. O recebimento do recurso no efeito suspensivo, todavia, depende da inequívoca demonstração de dano irreparável à parte, o que não foi demonstrado pelo recorrente, razão pela qual
indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Preparo devidamente recolhido
(id. 7392154).

Verifica-se, ainda, que a recorrida apresentou contrarrazões tempestivamente (id. 7392183).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando o cancelamento da compra objeto da lide, a inexigibilidade do débito no valor de R$ 4.492,80 (quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), a imediata retirada do nome da recorrida dos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que não houve a entrega do produto adquirido e o valor cobrado diverge daquele informado a consumidora/recorrida. Houve, ainda, a condenação do ora recorrente, solidariamente com o 2ª requerida, ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrente, irresignado pugnou pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos, sustentando a) regularidade da cobrança; b) ausência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Após análise detida das razões recursais, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Verifico que estamos diante de uma típica relação de consumo e o juízo sentenciante, com razão, analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Conforme bem fundamentado pelo juiz sentenciante:

“[...]
não há que se falar em ausência de responsabilidade da requerida Sorocred
, tendo em vista que a autora para realizar e parcelar a compra adquiriu um cartão de crédito da segunda ré, ou seja,
há uma nítida parceria comercial entre a requerida Sorocred e a loja demandada, portando ambas são solidariamente responsáveis pelos danos ocasionados a autora.

A requerida Sorocred alega em sua defesa não ter recebido comunicação nem cancelamento sobre a compra, porém tal fato deve ser resolvido entre os parceiros comerciais
, para o consumidor não importa saber se a loja comunicou ou não a financeira e, mesmo que tenha comunicado, se resolveu fazer a inscrição.

Desta forma, resta clara a má prestação de serviço das requeridas, vez que demonstrado nos autos que
a autora realizou a compra de um guarda-roupa pelo valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) que sequer lhe foi entregue e que foi cobrada no cartão por mais que o dobro do valor da compra, tendo ainda seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito
, aliado ao fato da tentativa de resolução de forma administrativa com a primeira e com a segunda requeridas, sem êxito.”

[...]

Quanto ao pedido de reparação moral, decorrem da própria situação constrangedora que a autora foi obrigada a suportar,
por culpa exclusiva das rés, que não agiram de forma a minimizar o constrangimento da cliente, o que acabou por ocasionar a negativação do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Assim, sem maiores delongas, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Pelo exposto, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, devendo os honorários serem revertidos para o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)